Tribunal: STF
Processo: ARE 1490756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. HORAS EXTRAS. DIÁRIAS.



    1. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO. SITUAÇÃO EM QUE O PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PERMANECE, EMBORA AJUSTADO, NAS RAZÕES DE APELAÇÃO, COM PLEITO DE DEDUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE INSALUBRIDADE, EM VIRTUDE DA INACUMULABILIDADE DE ADICIONAIS. NÃO HOUVE, POIS, ALTERAÇÃO DO PEDIDO; APENAS PLEITO DE DEDUÇÃO DE QUANTIAS, DE MANEIRA QUE NÃO HÁ FALAR EM INOVAÇÃO RECURSAL. CONHEÇO, POIS, DO RECURSO EM SUA INTEGRALIDADE.



    2. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENDO MAIS VANTAJOSO AO AUTOR O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - AO QUAL FAZ JUS, SEGUNDO O LAUDO PERICIAL -, CABE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DO PERCEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MONTANTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.



    3. HORAS EXTRAS. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS, NÃO SE VERIFICA QUALQUER DIFERENÇA A SER PAGA AO AUTOR A ESSE TÍTULO. SITUAÇÃO EM QUE DEMONSTRADO O PERCEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS, TAMBÉM DESTINADA A QUE O SERVIDOR FICASSE À DISPOSIÇÃO PARA VIAGENS FORA DE HORÁRIO E PLANTÕES, TRATANDO-SE, DESTA FORMA, DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO, EM ESTRITO CUMPRIMENTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.



    4. DIÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS DIÁRIAS RECEBIDAS PELO SERVIDOR NÃO ESTAVAM EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e 39 § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 30/5/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente